Tribunal: TJDFT
Processo: 0700782-23.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700782-23.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDALLA JOSLLY ALVES BRAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento conhecido e provido, nos termos do Acórdão de ID 60591064. Não obstante a notícia de que o procedimento cirúrgico foi realizado, implicando a extinção do feito de origem (ID 61617800), nada há a prover. Aguarde-se o trânsito em julgado e, oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital